Tribunal: TJDFT
Processo: 0741241-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA DA GRAÇA NEVES E SILVA, com pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. MARIA DA GRAÇA alegou que recebeu uma ligação de uma suposta representante da recorrente chamada Stella e que ofereceu a portabilidade de empréstimo consignado em condições mais atrativas. Por orientação da interlocutora, instalou um aplicativo do AGIBANK em seu smartfone e para iniciar a abertura de conta. Verificou que já havia uma conta ativa e com saldo de R$6.011,69. Mais uma vez seguindo as instruções da interlocutora, transferiu o saldo para a GS PROMOTORA SOLUÇÕES EM FINANÇAS LTDA, o qual, supostamente, seria usado para a quitação do empréstimo consignado anterior. Mas posteriormente verificou que não cessaram as cobranças das parcelas relativas ao empréstimo anterior e que constava um novo empréstimo contraído junto ao AGIBANK. Imputou responsabilidade ao recorrente pelo infortúnio e, em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da cobrança pelo mútuo então contratado. O pedido foi deferido e sob o pálio de que estariam presentes os requisitos da probabilidade dos fatos e o risco de dano. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o negócio teria sido realizado regularmente e que qualquer vício demandaria dilação probatória, circunstância que impediria a concessão da tutela de urgência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 64532436. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. A parte autora busca a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de empréstimo, cuja desconstituição é o objeto da presente demanda. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré suspenda os descontos das prestações referentes à Cédula de Crédito Bancário - CCB no 1514280942 (id. 208291336). Caso no momento da intimação desta decisão já tenha sido realizado o desconto da prestação do mês de agosto de 2024, a parte ré deverá restituir à conta da autora o valor respectivo, no prazo de 2 (dois) dias. Na hipótese de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida pela autora e ora agravada indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que responsabilidade do agravante ainda não está suficientemente demonstrada. Da narrativa dos fatos na peça exordial, em que a própria autora refere-se à sua interlocutora como “uma suposta representante do Banco Réu, chamada Stella”, verifica-se que os fatos são incertos e somente após a devida instrução será possível esclarecer eventual responsabilidade do agravante pelo infortúnio. Importa ressaltar que a autora não descreveu qualquer ato ilegal ou irregular supostamente praticado pelo BANCO AGIBANK. Toda a narrativa refere-se às tratativas realizadas com uma interlocutora desconhecida e que se intitulou representante do recorrente, porém sem qualquer comprovação de sua identidade. Não há elementos demonstrando que a pessoa ou a empresa que se apresentou à consumidora seria correspondente da instituição financeira. Neste estágio embrionário da ação, não se vislumbra irregularidade na contratação do indigitado empréstimo consignado. É fato inconteste que o crédito foi lançado em favor do recorrente e, supostamente, repassado à GS PROMOTORA SOLUÇÕES EM FINANÇAS LTDA. Não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que pretende dar aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos de que o BANCO AGIBANK tenha sido informado pela consumidora que a destinação do crédito contratado seria para portabilidade de dívida contraída anteriormente. Eventual responsabilidade não prescinde da incursão na fase instrutória, quando as partes poderão comprovar suas alegações e viabilizar a ampla análise dos fatos, de forma que eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do contraditório. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por não ser possível aferir, no momento, a veracidade dos fatos alegados, é necessário aguardar o contraditório na ação principal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o risco de dano é inverso, posto que na eventualidade da improcedência do pedido, a autora deverá arcar com os encargos por todo o período em que o contrato permaneceu suspenso, onerando-a ainda mais. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator